Tribunal: TJDFT
Processo: 0704543-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704543-64.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Cláudia de Souza Oliveira Pollo Invest Assessoria Ltda Apelados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas pela sociedade empresária Pollo Invest Assessoria Ltda e por Cláudia de Souza Oliveira contra a sentença (Id. 38694653) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. Tendo em vista que entre os dias 1o e 5 de agosto diversos sistemas deste Egrégio Tribunal de Justiça ficaram indisponíveis e, diante da impossibilidade técnica comprovada pela recorrente para gerar a guia de recolhimento das custas recursais (Id. 38694717), fica intimada a sociedade empresária Pollo Invest Assessoria Ltda para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007 do Código de Processo Civil. Desde logo, fica advertida a recorrente de que o não cumprimento da ordem acima ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator